Tribunal: TCU
Processo: 032.035/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12789/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.035/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudia Maria Romano de Sousa (XXX.216.977-XX); Jocilenia Barreto Francisco Camacho (XXX.999.367-XX); Josemar Flores Moraes (XXX.847.327-XX); Karla Cristina Coelho Tavares (XXX.326.397-XX); Lucia Bento Ribeiro (XXX.537.307-XX); Regina de Cassia Manso de Almeida (XXX.908.967-XX); Roberto Possollo Jermann (XXX.849.147-XX); Roseney Dias Ignacio da Silva (XXX.350.277-XX); Solima Gomes Pimentel (XXX.809.857-XX); Valeria Paes de Castro Barreto (XXX.454.997-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense - UFF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.